Tribunal: TJBA
Processo: 0014609-39.2001.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0014609-39.2001.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s): ROBERTSON RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I. Caso em exame Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Recorrente contra a decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV e V do CP), em concurso de agentes, que resultaram na morte da vítima Manoel Cordeiro do Rosário, devendo ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri. O Recorrente pleiteia a anulação da sentença por ausência de fundamentação e a impronúncia por insuficiência probatória, subsidiariamente a exclusão das qualificadoras. II. Questão em discussão As questões postas em discussão são: a. Alegação de nulidade da decisão de pronúncia por falta de fundamentação e ofensa ao princípio da congruência; b. Insuficiência de indícios de autoria e materialidade delitiva para a pronúncia e consequente pleito de impronúncia; c. Exclusão das qualificadoras (recurso que dificultou a defesa e para assegurar a execução/vantagem de outro crime) por manifesta improcedência. III. Razões de decidir Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação devidamente rejeitada, visto que a decisão de pronúncia se limita ao juízo de admissibilidade, não exigindo cognição exauriente, e a fundamentação é adequada quando indica a prova da materialidade e os indícios de autoria, atendendo ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 413 do Código de Processo Penal. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, desde que encontre motivo suficiente para proferir a decisão. A materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico. Os indícios suficientes de autoria e participação estão presentes nos autos, em especial pelos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam a participação do Recorrente, em unidade de desígnios, na abordagem que antecedeu e culminou na morte da vítima, sendo a dúvida, nesta fase, resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate), cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada da prova. A exclusão das qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes e descabidas. Havendo respaldo probatório mínimo, indicando que o homicídio foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (abordagem surpresa por grupo em ambiente hostil) e para assegurar a execução de outro crime (domínio territorial ligado ao tráfico de entorpecentes/toque de recolher), as qualificadoras devem ser mantidas para apreciação pelo juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. IV. Dispositivo e tese Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia. Tese de julgamento: "O juízo de pronúncia, por ser mera admissibilidade da acusação, prescinde de cognição exauriente, bastando a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria e participação, devendo as qualificadoras ser mantidas quando houver respaldo probatório mínimo nos autos, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: Art. 93, IX, da Constituição Federal; Art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal; Art. 413, caput e §1º do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0014609-39.2001.8.05.0001, em que figuram como Recorrente MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, nos termos do voto do Relator. Salvador, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator